Tribunal: TJMT
Processo: 1013502-79.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013502-79.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADEMIR GASPAR DE LIMA - CPF: 856.494.149-04 (AGRAVADO), LUCIMARA AFONSO CASTILHO - CPF: 801.297.651-04 (AGRAVADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (AGRAVADO), MPEMT - JACIARA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INEXISTÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO.

1. A indisponibilidade de bens na ação civil pública por ato de improbidade, pode ser requerida na própria ação, independentemente de ação cautelar autônoma.

2. A medida acautelatória de indisponibilidade de bens só tem guarida quando há fumus boni iuris e periculum in mora. O só ajuizamento da ação civil por ato de improbidade não é suficiente para a decretação da indisponibilidade dos bens.

3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – Resp 469.366-PR, rel. Min. Eliana Calmon, j. 13.05.2003 – DJU 02.06.2006)
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face de
ADEMIR GASPAR DE LIMA, LUCIMARA AFONSO CASTILHO e VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR
, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1568-82.2016.811.0010, que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens.

Aduz que a ação foi proposta em razão da prática de atos ilícitos realizados pelos agravados, uma vez que o primeiro agravado/requerido – Ademir Gaspar de Lima, no início de sua gestão como Prefeito Municipal de Jaciara, em data de 09/01/2013, nomeou o terceiro agravado/demandado – Valdis Castilho Soares Júnior, para o cargo comissionado de Secretário de Governo, bem como autorizou cessão e permuta envolvendo a esposa deste último, a agravada/requerida Lucimara, motivado por interesses particulares, causando prejuízos aos cofres públicos.

Aduz o Recorrente que há provas suficientes a indicar violação às normas jurídicas e aos princípios basilares da Administração Pública, bem como o dolo dos Agravados.

Afirma que o dano ao Erário é evidente, porquanto a agravada Lucimara Afonso Castilho nunca exerceu suas funções como professora no Município, o qual teve que promover a contratação de duas professoras substitutas para ministrar aulas na escola em que a mesma foi transferida.

Destaca que, diante da instauração da demanda, promovam medidas que dificultem ou impossibilitem a efetiva recomposição do erário, frustrando um dos objetivos finais da ação, com evidente prejuízo ao interesse público.

Salienta a desnecessidade da demonstração de dilapidação do patrimônio, bastando para a decretação de indisponibilidade o
fumus boni iuris
, sendo o
periculum in mora
implícito.

Pugna pela concessão liminar para que seja atribuído efeito ativo ao presente recurso, para que seja deferido o pedido liminar de indisponibilidade dos bens na importância de R$ 401.869,38 (quatrocentos e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 7270980).

Ausente as contrarrazões (id. 8033832).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recuso (id. 8211756).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público Estadual
, sob a alegação da prática de ato de improbidade
em razão da prática de atos ilícitos realizados pelos agravados, uma vez que o primeiro – Ademir Gaspar de Lima, no início de sua gestão como Prefeito Municipal de Jaciara, em data de 09/01/2013, nomeou o segundo demandado – Valdis Castilho Soares Júnior, para o cargo comissionado de Secretário de Governo, bem como autorizou cessão e permuta envolvendo a esposa deste último, a requerida Lucimara, motivado por interesses particulares, causando prejuízos aos cofres públicos.

O juízo monocrático indeferiu a tutela provisória ressaltando que: “
em juízo de consignação sumária, considerando os argumentos lastreados pelo autor, não verifico a presença dos fundamentos autorizadores da medida pleiteada, pois, os elementos de prova documental que acompanham a exordial não evidenciam os recebimentos de supostas vantagens pecuniárias em favor dos requeridos em razão de ausência do exercício do labor público”.
Nestes termos restou assentado o
decisum,

in litteris
:

“[...]
A presença do periculum in mora e do fumus boni juris, em razão da inquestionável natureza cautelar da indisponibilidade e do bloqueio de bens, são requisitos indispensáveis para a sua concessão e sem a presença concomitante de ambos os pressupostos não se justifica a concessão da tutela de urgência, seja ela preparatória ou incidental.

No caso dos autos, em juízo de consignação sumária, considerando os argumentos lastreados pelo autor, não verifico a presença dos fundamentos autorizadores da medida pleiteada, pois, os elementos de prova documental que acompanham a exordial não evidenciam os recebimentos de supostas vantagens pecuniárias em favor dos requeridos em razão de ausência do exercício do labor público.

Ademais, ausente também qualquer indício que evidencie a dilapidação de bens pelos requeridos a ensejar a decretação da medida drástica.

A propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - INEXISTÊNCIA 1. A indisponibilidade de bens na ação civil pública por ato de improbidade, pode ser requerida na própria ação, independentemente de ação cautelar autônoma. 2. A medida acautelatória de indisponibilidade de bens só tem guarida quando há fumus boni iuris e periculum in mora. O só ajuizamento da ação civil por ato de improbidade não é suficiente para a decretação da indisponibilidade dos bens. 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – Resp 469.366-PR, rel. Min. Eliana Calmon, j. 13.05.2003 – DJU 02.06.2006)

Desta feita, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos demandados..
[...]”

Irresignado, insurge-se o
Parquet
estadual, por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Diz que
há provas suficientes a indicar violação às normas jurídicas e aos princípios basilares da Administração Pública, bem como o dolo dos Requeridos
.

Com efeito, é cediço que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7º. da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
que consiste em indício de atos ímprobos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO SOBRE A MATÉRIA. DEVER DO TRIBUNAL DE ORIGEM SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO STJ.

1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com escopo de apurar a participação de Renato Rodrigues Alves, servidor público municipal comissionado no procedimento licitatório, para fornecimento de serviços e produtos de informática realizado de forma direta pela municipalidade, com anuência da chefe do executivo municipal, Juliana Rassi Dourado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA,
relator
para o acórdão o ilustre Ministro Og Fernandes, sedimentou a possibilidade de "
o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário." Ademais, a medida não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que "o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativ
a".

3. Dessarte, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Ao interpretar o art. 7º da Lei 8.429/1992, o STJ tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.

[...]6. Recurso Especial provido.(REsp 1734001/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

Dessarte, as medidas cautelares tem a finalidade de resguardar o resultado útil do processo, podendo assim, ser deferidas antes mesmo da oitiva do réu, em caso de comprovada urgência, para garantir a efetividade ou utilidade do processo.

Nessa esteira, a indisponibilidade dos bens deve ser deferida com cautela, pois pode causar gravames excessivos aos requeridos durante o longo período de tramitação do processo, uma vez que os privará de usufruir plenamente do seu direito de propriedade.

Na hipótese em mesa, malgrado os argumentos expendidos pelo representante do Ministério Público, entendo que
em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não se verifica a presença do requisito necessário para o deferimento do pedido, em especial por que, em princípio, como bem ressaltado pelo julgador singular a prova indiciária não é suficiente para o bloqueio dos bens.

Aliás, neste aspecto, como bem mencionado pelo juiz de primeiro grau:
“
No caso dos autos, em juízo de consignação sumária, considerando os argumentos lastreados pelo autor, não verifico a presença dos fundamentos autorizadores da medida pleiteada, pois, os elementos de prova documental que acompanham a exordial não evidenciam os recebimentos de supostas vantagens pecuniárias em favor dos requeridos em razão de ausência do exercício do labor público.”

Nesse diapasão,
não visualizo, a princípio, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da indisponibilidade de bens , já que, como dito, a documentação trazida aos autos não comprova, estreme de dúvida, que a conduta dos agravados seja ímproba.

Assim, não havendo indícios da prática de atos de improbidade, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA FRUSTRAÇÃO A LICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE EDIÇÃO DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE POSSIBILITE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ENTE PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA EM TESE DE LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE ADESÃO INDEFERIDA – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE – INSUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, bem assim comprovação da ocorrência de dano ao erário, o indeferimento da medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos é medida impositiva. (N.U 0039709-35.2018.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021